Tribunal: TJMT
Processo: 1011203-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO – 25/05/2020
MANDADO DE SEGURANÇA No. 1011203-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ENGEFAP ENGENHARIA LTDA - EPP
IMPETRADO: EXMO. SR. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR impetrado por ENGEFAP ENGENHARIA LTDA – EPP, representado pela Dra. Ligia O. Porto Reis, contra ato tido por ilegal atribuído ao EXMO. SR. DES. PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO consubstanciado no indeferimento do recurso administrativo, para fins de promover a inabilitação das licitantes Construtora Prohidro Ltda, Habit Construções e Serviços Eireli, Contemporânea Engenharia Ltda e Avanci Construção Serviços e Comercio de Importação e Exportação Eireli, no processo licitatório n. 0000821 -26.2020.8.11.0000 – modalidade pregão (Pregão Eletrônico no. 08/2020).
Não obstante o pedido de liminar formulado nos autos, constato que a matéria, ora em julgamento, não está inserta no rol do art. 1o, alíneas “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJe no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), que admite o pronunciamento judicial em regime de Plantão Judiciário.
De todo modo, ainda que a presente impetração fosse passível de conhecimento pelo plantonista, e cabível pronunciamento decisório deste, a verdade é que não se constatam em qualquer letra a decisão recorrida – ao menos à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Inexistente, pois, qualquer situação de risco efetivo de perecimento definitivo e irrecuperável de qualquer direito ou interesse precioso do impetrante, eis que a situação aqui exposta, conforme já dito, apresenta-se bem distanciada de qualquer das hipóteses que autorizam a intervenção emergencial do julgador plantonista (Resolução CNJ n° 71, de 31.03.2009, art. 1o, alíneas "a" a "g"), podendo o pleito aguardar tranquilamente a distribuição regular e, por conta desse fato, a atuação natural do relator que já foi designado na forma regimental, razão pela qual devolvo os autos à Secretaria afim de que por lá se aguarde a superveniência do expediente regular e, então, a adoção das providências regimentais/procedimentais cabíveis.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Relatora Plantonista